Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726263-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA BSB SPE S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. ARENA BSB SPE S/A, parte requerida na ação de origem, processo n. 0702551-51.2021.8.07.0018, em tramitação perante a ilustre 8a Vara da Fazenda Pública do DF, recorre contra r. decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência e determinou que se abstivesse de demolir o Ginásio Cláudio Coutinho, parte integrante do Complexo Aquático Cláudio Coutinho, como parte das ações do projeto pela recorrente, em função da publicação do Contrato de Concessão de Uso de Bem Público no 38/2019, preservando a edificação até decisão final (ID 89668037 dos autos de origem). Referida decisão foi proferida em 23/04/2021, e publicada em 26/04/2021 (ID 89772049 dos autos de origem). Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator